Tribunal: TJBA
Processo: 8010466-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010466-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALMIRA LISBOA SOUZA

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA AFERIÇÃO DO CONSUMO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Valmira Lisboa Souza,
contra a sentença que julgou improcedente pedido de refaturamento de fatura de energia elétrica com base no consumo médio, bem como de indenização por dano moral, sob o fundamento de inexistência de cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar a regularidade da cobrança da fatura de energia elétrica contestada, à luz do histórico de consumo da unidade consumidora;
e
avaliar a existência de dano moral decorrente da suposta cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo jurídico entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária de energia fornecedora e a consumidora destinatária final do serviço, nos termos dos arts. 2º, 3º e 22 do CDC.

A análise da fatura contestada demonstra que o consumo registrado se manteve dentro da média dos meses anteriores, inexistindo indícios de erro na aferição do consumo ou na cobrança realizada.

O aumento do valor decorreu da incidência de encargos por atraso no pagamento de faturas anteriores, e não de erro na medição do consumo de energia elétrica.

A alegação de que o imóvel estava desabitado não se sustenta, pois vídeos anexados pela própria Consumidora, demonstram a utilização do
bem
, reforçando a regularidade da cobrança impugnada.

Não há comprovação de conduta ilícita da Concessionária, inexistindo abuso na cobrança que justifique a pretensão de indenização por dano moral.

Diante d
o
impro
vimento
do recurso, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de Justiça deferida à Autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8010466-93.2023.8.05.0001
, na qual figuram como Recorrente

VALMIRA LISBOA SOUZA
, sendo Apelada a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
.